Tribunal: STF
Processo: RE 95837
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CONTRA EMPRESA E SOCIOS. DESPACHO DE SANEAMENTO. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL DE EX-SÓCIO DA EMPRESA RÉ, POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS-47, DO CPC; 75 E 76, DO CCB, QUE NÃO E DE ACOLHER-SE. SÚMULAS 400, 279 E 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, ENTRETANTO, EM PARTE, E,
NESSA PARTE, PROVIDO, NA PASSAGEM EM QUE O DESPACHO SANEADOR, CONFIRMADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, INDEFERIU PROVA PERICIAL REQUERIDA NA INICIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS-282, VI, E 420 E
PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC. NA INICIAL, DEPOIS DE EXPOR OS FATOS E FUNDAMENTOS DO PEDIDO, O AUTOR INDICOU, COMO INDISPENSÁVEIS, PERÍCIAS E AVALIAÇÕES, REQUERENDO, POR FIM, A CITAÇÃO DOS RÉUS E A
ADMISSÃO DE PROVAS EM DIREITO PERMITIDAS, EM ESPECIAL, PERÍCIAS, VISTORIAS, AVALIAÇÕES, DEPOIMENTOS PESSOAIS. O JUIZ INDEFERIU, NO SANEAMENTO DO PROCESSO, A PROVA PERICIAL, AFIRMANDO QUE SERIA DE
ADMITI-LA, SOMENTE, NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, SE PROCEDENTE A DEMANDA. FUNDAMENTOS DO RECURSO, QUE BEM DEMONSTRAM SER INSUSTENTAVEL O DESPACHO DO JUIZ, INADMITINDO A PERICÍA E O ACÓRDÃO
DELE CONFIRMATÓRIO. INAPLICABILIDADE, NESTE PONTO, DA SÚMULA 279.